Tribunal: TJMT
Processo: 0000324-30.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000324-30.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MMC - EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.435.518/0001-25 (APELANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A
:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – QUEIMADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROIBIÇÃO DO USO DO FOGO – LIMPEZA DOS LOTES URBANOS – DETERMINAÇÕES COMPATÍVEIS COM A LEGISLAÇÃO – MANUTENÇÃO – MULTA DIÁRIA –
QUANTUM
– REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DESRESPEITADAS – PROVIMENTO PARCIAL.

Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva.

Não se mostra razoável e proporcional a multa aplicada, para o caso de descumprimento da ordem judicial de se abster do uso do fogo, nos lotes urbanos, já que ficou demonstrado, nos autos, a não utilização de tal prática, devendo, portanto, ser reduzido o seu
quantum
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa MMC Empreendimentos Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta que julgou, parcialmente, procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública, para condená-la a se abster do uso do fogo para qualquer finalidade, em seus imóveis e a manter os lotes, sem vegetação, lixos ou materiais que podem entrar em combustão, sob pena de multa diária R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de uso do fogo, de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, caso não acatada a ordem de limpeza das áreas, págs. 01/06 (id. 18960950) e págs. 01/03 (id. 18960951).

A Apelante afirma que ficou demonstrado que os seus lotes urbanos estavam limpos, que sempre são mantidos dessa forma, quando ocorreu a queimada, e que não é razoável que seja compelida a fazer, ou deixar de fazer, algo que não praticava.

Aduz que é impossível que se mantenha qualquer terreno totalmente livre de vegetação e que não há razão para ser condenada à metade da sucumbência, principalmente, porque ficou comprovado que não cometeu nenhum ato ilícito.

Subsidiariamente, requer que as multas cominadas, em caso de descumprimento, sejam reduzidas para R$50,00 (cinquenta reais) ao dia.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo, págs. 01/07 (id. 18960976) e págs. 01/02 (id. 18960977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento da Apelação, págs. 02/03 (id. 27814958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020